Tribunal: STF
Processo: HC 262911
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Execução penal. Tempo resgatado superior ao lapso legal no regime anterior. Aproveitamento para a nova progressão. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de pena cumprido em regime mais gravoso, após o atingimento do requisito objetivo e antes da satisfação do requisito subjetivo, pode ser aproveitado para a progressão de regime prisional, impactando a definição da data-base.



III. Razões de decidir



3. Segundo o art. 112 da Lei de Execução Penal, o preso deve cumprir ao menos determinada fração da pena em um regime antes de progredir ao seguinte.



4. A jurisprudência desta Corte reconhece que o termo inicial desse lapso temporal é o momento em que preenchido o último dos requisitos legais.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental desprovido.